Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTADO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÕES POR DANOS EMERGENTES (ALUGUÉIS E JUROS DE OBRA) DEVIDAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR INVERSÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC. A cláusula 7.1 do contrato (ID 14101054, pág. 8), que prevê a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, é claramente abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e resulta na nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90. Diante disso, o prazo deve ser contado em dias corridos.
2. Não pode ser considerada como data da entrega do imóvel a data de expedição do “habite-se”, mas, sim, a efetiva entrega das chaves. Sobre a matéria, o claro precedente, litteris: “(...) 2. Segundo forte corrente jurisprudencial, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, e não, pela mera obtenção do "habite-se". (...)” (Acórdão n.875787, 20130111187262APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 29/06/2015. Pág.: 79).
3. O contrato em análise previu que o imóvel seria entregue até 30/4/2014 (ID 14101054, pág. 1), com prazo de tolerância de 180 dias, ou seja, até 27/10/2014, restando configurada a mora da construtora de 28/10/2014 até 23/06/2015 (data de entrega das chaves, ID 14101230, pág. 1), ou seja, por 7 meses e 26 dias.
4. Embora seja possível a inversão de cláusula penal prevista no contrato de adesão unicamente em favor do fornecedor, em atenção aos princípios da boa-fé e equidade contratuais, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp 1614721/DF e 1631485/DF (tema 971), não é possível sua cumulação com a indenização por lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme expressamente consignado no voto do ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF. No caso, o Juízo de origem optou por deferir indenização por dano material na modalidade de danos emergentes, visando a indenizar não a privação do uso e fruição do bem imóvel adquirido, mas os aluguéis efetivamente despendidos para moradia em outro imóvel durante o período de mora. Apesar de se tratar de indenização diversa, a finalidade é a mesma, compensar o autor pela mora na entrega do imóvel, razão pela qual não é possível sua cumulação com multa por inversão. Diante disso, deve ser mantida a indenização ao pagamento dos danos emergentes, aluguéis, e afastada a indenização referente à multa por inversão.
5. Embora os juros de obra sejam pagos ao banco financiador, o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da parte recorrente, obriga o promissário-comprador a suportar o pagamento da parcela por período superior ao que lhe incumbiria. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese pelo STJ no julgamento do REsp 1729593/SP (tema 996), com trânsito em julgado em 27/11/2019: “1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Assim, se o incorporador ou construtor incorreu em mora, deve responder pelos prejuízos causados ao adquirente da unidade autônoma, ressarcindo o adquirente pelo prejuízo material havido, ou seja, pelos valores pagos a título de juros de obra no período do atraso.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença alterada para afastar a condenação referente à aplicação da multa por inversão. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.